Tribunal: STJ
Processo: 0802044-98.2023.8.10.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987152 - MA
(2025/0254808-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FERNANDA CELIA SOUSA OLIVEIRA
ADVOGADO
: IAGO WESLEY DOS REIS BARBOSA - MA020144
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§
ART. 33,
4o, DA
QUANTIDADE DE DROGAS.
LEI N.11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
DO REDUTOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
são exigidos, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa
nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa
causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor
rigor o pequeno traficante.
2. No caso, o Tribunal de origem negou a aplicação do redutor com
base, tão somente, na quantidade de drogas apreendidas. Tal
circunstância a levou à conclusão de que a ré seria dedicada a atividades
delituosas. No entanto, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/
REsp n. 1.887.511/SP
), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a
7/2021
utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de
drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de
afastamento do redutor previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA55819609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b5cdf566-29b9-4950-a1cd-1557e7f376d0

somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras
circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação
do agente à atividade criminosa, o que não ocorreu na espécie.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b5cdf566-29b9-4950-a1cd-1557e7f376d0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987152 - MA
(2025/0254808-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FERNANDA CELIA SOUSA OLIVEIRA
ADVOGADO
: IAGO WESLEY DOS REIS BARBOSA - MA020144
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§
ART. 33,
4o, DA
QUANTIDADE DE DROGAS.
LEI N.11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
DO REDUTOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
são exigidos, além da primariedade e dos bons
Lei n. 11.343/2006,
antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa
nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa
causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor
rigor o pequeno traficante.
2. No caso, o Tribunal de origem negou a aplicação do redutor com
base, tão somente, na quantidade de drogas apreendidas. Tal
circunstância a levou à conclusão de que a ré seria dedicada a atividades
delituosas. No entanto, por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/
REsp n. 1.887.511/SP
), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a
7/2021
utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de
drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de
afastamento do redutor previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA55819929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:01
Código de Controle do Documento: f003992b-3f35-460d-b6dd-eaa27845513a

somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras
circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação
do agente à atividade criminosa, o que não ocorreu na espécie.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O
interpõe agravo regimental
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão de minha relatoria, em que conheci do agravo e dei parcial
provimento ao recurso especial interposto pela defesa, a fim de reconhecer a
incidência da minorante prevista no § 4o do da em favor da acusada, aplicá-la no
patamar de e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda
art. 33 Lei n. 11.343/2006
para 2 anos e 6 meses
de reclusão e pagamento de 250 dias-multa; b) fixar o
1/2
regime inicial aberto.
O agravante alega que "A Corte estadual, soberana na análise do
arcabouço probatório, reputou acertada a conclusão do Juízo da Comarca acerca da
existência de elementos concretos a evidenciar a dedicação da ora agravada a
atividades criminosas" (fls. 716-717).
Para tanto, argumenta que "diversamente do consignado no decisum ora
agravado, a conclusão das instâncias ordinárias pela dedicação da acusada a
atividades criminosas amparou-se não só na expressiva quantidade de droga
apreendida (6,340kg de maconha - fl. 583 e-STJ), mas também na sua conjugação
com outros elementos concretos, consistentes nos relatos dos policiais no sentido
de que ela já era conhecida por envolvimento com o tráfico de drogas, aliados à
existência de sentença condenatória recorrível em seu desfavor pela prática de
idêntico delito" (fl. 718).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, "para que seja reformada
a decisão monocrática, com o consequente desprovimento do agravo em recurso
especial" (fl. 722).
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pelo recorrente, entendo que
não lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA55819929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:01
Código de Controle do Documento: f003992b-3f35-460d-b6dd-eaa27845513a

Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que
este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é justamente punir com menor rigor o pequeno
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
traficante.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior
Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve
como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais
traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes
um meio de vida." (
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
HC n. 437.178/SC
.
11/6/2019)
No caso, o Tribunal de origem considerou indevida a incidência do
redutor descrito no § 4o do
da
com base nos seguintes
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
argumentos (fl. 617):
Por outro lado, considerando que os elementos de convicção
colhidos ao longo da persecução penal dão conta de que a
recorrente trazia consigo grande quantidade de maconha
, reputo acertado
(mais de 6 kg), de expressivo valor econômico
o entendimento adotado pelo juízo de base, de que faz dessa
atividade uma fonte de renda, desmerecendo a benesse legal
concedida a traficantes iniciantes e eventuais.
Desse modo, resta inviabilizada a aplicação da minorante prevista
no § 4o do
da multicitada
tendo em
art. 33
Lei no 11.343/2006,
vista a existência de elementos firmes a indicar que Fernanda
Célia Sousa Oliveira se dedica à multicitada atividade criminosa.
Conforme visto, a Corte estadual negou a aplicação da referida
minorante, com base, essencialmente,
. Tal
na quantidade de drogas apreendidas
circunstância a levou à conclusão de que a agravante seria dedicada a atividades
criminosas.
Documento eletrônico VDA55819929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:01
Código de Controle do Documento: f003992b-3f35-460d-b6dd-eaa27845513a

No entanto, não há como se olvidar que, em sessão realizada no dia
por ocasião do julgamento do
(Rel. Ministro
9/6/2021,

REsp n. 1.887.511/SP
, DJe 1o/
), a Terceira Seção desta Corte Superior
João Otávio de Noronha
7/2021
de Justiça decidiu que:

[...]
7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta
última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a
fração de diminuição de pena, configura bis in idem,
expressamente
rechaçado
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário n.
submetido ao regime de
666.334/AM,
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de
Repercussão Geral n. 712).
8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do
tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja
conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que,
unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade
criminosa ou à integração a organização criminosa.
[...]

Ademais, sem razão o recorrente quando afirma que "a conclusão das
instâncias ordinárias pela dedicação da acusada a atividades criminosas amparou-
se não só na expressiva quantidade de droga apreendida (6,340 kg de maconha - fl.
583 e-STJ), mas também na sua conjugação com outros elementos concretos,
consistentes nos relatos dos policiais no sentido de que ela já era conhecida por
envolvimento com o tráfico de drogas, aliados à existência de sentença
condenatória recorrível em seu desfavor pela prática de idêntico delito" (fl. 718).
Isso porque, em sessão ocorrida no dia
a Terceira Seção desta
10/8/2022,
Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.027/PR
(Rel. Ministra Laurita Vaz) - submetido ao rito dos recursos repetitivos -, fixou a
seguinte tese:
É vedada a utilização de inquéritos
ações penais em curso
e/ou
para impedir a aplicação do
§ 4.o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
Documento eletrônico VDA55819929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:01
Código de Controle do Documento: f003992b-3f35-460d-b6dd-eaa27845513a

O Supremo Tribunal Federal também possui idêntica compreensão
acerca da matéria. Exemplificativamente, menciono, por todos, o HC n.
, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (DJe
, cujo acórdão
173.806/MG
9/3/2020)
ficou assim ementado:
PENA - FIXAÇÃO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E
PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA.
O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário no
591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição
dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação,
considerado o princípio constitucional da não culpabilidade.

PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4o, DA
- ATIVIDADES CRIMINOSAS -
LEI No 11.343/2006
DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO.
Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a
atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
considerado processo-crime em tramitação.

Assim, uma vez que, no caso,
foi
a quantidade de drogas apreendidas
sopesada para, isoladamente (ou seja,
),
sem nenhum outro fundamento idôneo
levar à conclusão de que a ré se dedicaria a atividades criminosas, entendo correta
a decisão agravada ao haver aplicado a minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
em seu favor.
Lei n. 11.343/2006
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:01
Código de Controle do Documento: f003992b-3f35-460d-b6dd-eaa27845513a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0254808-8
AREsp 2.987.152 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08020449820238100033 8020449820238100033
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDA CELIA SOUSA OLIVEIRA
ADVOGADO
: IAGO WESLEY DOS REIS BARBOSA - MA020144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FERNANDA CELIA SOUSA OLIVEIRA
ADVOGADO
: IAGO WESLEY DOS REIS BARBOSA - MA020144
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260555120904774013@
2025/0254808-8 - AREsp 2987152 Petição : 2026/0015521-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:02
Código de Controle do Documento: 62BC0A60-5F44-4A6E-A094-F1C94E10FA2A